Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714803-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: I. G. F. B. REPRESENTANTE LEGAL: IARA FILGUEIRAS DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por I.G.F.B., representado por sua genitora, I.F.D.N., contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte pediátrico que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão não constou prazo para cumprimento da obrigação. Argumenta que a Recomendação CEDS 01/2021 não possui mais aplicabilidade diante de seu caráter temporário. Aponta a omissão do ente público na promoção do direito à saúde. Requer a tutela de urgência recursal para estipulação do prazo máximo de 24 horas para a internação em leito de UTI que atenda às suas necessidades e, em caso de inexistência de vaga, que a internação seja realizada em hospital particular às expensas do agravado. No mérito, requer a confirmação da liminar. Dispensado o preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consta no relatório médico ID 57883333 que o agravante possui 2 meses de idade, hipótese diagnóstica de bronquiolite, em uso de tubo endotraqueal (TOT) para ventilação mecânica, sonda nasogástrica (SNG), sonda vesical de demora (SVG), acesso venoso periférico em membro superior esquerdo e membro inferior direito; encontra-se em grave estado de saúde com necessidade de UTI pediátrica, portanto, presentes a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao réu a internação do autor em leito de Unidade de Terapia Intensiva de hospital público ou particular, com suporte pediátrico que atenda às suas necessidades, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família do autor e providenciar o deslocamento”. Embora infira-se da decisão que seu cumprimento é de ordem imediata, por cautela e a fim de sanar qualquer dúvida, afigura-se razoável a estipulação do prazo de 24 horas para cumprimento da decisão. Quanto ao requerimento subsidiário de remoção do paciente para rede particular em caso de inexistência de vaga de UTI na rede pública, a determinação já está contemplada na decisão que deferiu em parte a liminar na origem. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal cumpra a decisão liminar deferida no processo de origem no prazo de 24 (vinte e quatro horas). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator